Tribunal: TJPA
Processo: 0842538-05.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842538-05.2019.8.14.0301

APELANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA POR ATRASO NA EXECUÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame.

1.Embargos de declaração opostos por Locavel Serviços Ltda. contra acórdão que manteve multa contratual aplicada em razão de atraso na entrega de veículos, por entender regular o procedimento administrativo sancionador e afastar as justificativas apresentadas pela empresa.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão embargado é omisso ou contraditório quanto à proporcionalidade da multa, existência de prejuízo à Administração, marco inicial do prazo contratual e impacto da exigência de cor preta;

(ii) saber se há contradição na análise do devido processo legal e se são cabíveis efeitos infringentes ou prequestionamento.

III. Razões de decidir.

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as matérias suscitadas, inclusive a validade da multa com base em cláusula contratual expressa e procedimento administrativo regular.

4. A análise da alegada exigência de cor preta e do marco inicial do prazo contratual foi feita nos limites do recurso, inexistindo omissão.

5. A existência de justificativas pela contratada não implica na obrigatoriedade de acolhimento pela Administração Pública.

6. O recurso buscou rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

7. Não se verifica caráter protelatório nem vício a justificar a atribuição de efeitos infringentes.

8. O prequestionamento foi rejeitado por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

9. Embargos de declaração rejeitados, sem efeitos infringentes e sem aplicação de multa.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão recorrida, tampouco exigem resposta exaustiva a todos os argumentos apresentados pela parte; 2. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza o acolhimento do recurso, mesmo que interposto com fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, §1º, IV; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.08.2020; TJPA, Ap. Cív. 0800081-84.2019.8.14.0065, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.03.2024.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração opostos e lhes negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dois a nove de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada/Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com fins de prequestionamento, opostos pela
LOCAVEL SERVIÇOS LTDA.,
contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, proc. nº
0842538-05.2019.8.14.0301
, em trâmite perante o juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da comarca da capital, movida pelo Estado do Pará,

sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA POR ATRASO NA EXECUÇÃO CONTRATUAL. REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DA CULPA. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame.

1. A presente apelação foi interposta por Locavel Serviços Ltda. contra sentença que julgou procedente pedido do Estado do Pará, condenando a empresa ao pagamento de multa contratual por atraso na entrega de veículos, nos termos do Contrato Administrativo nº 002/2018 PCE/PA, sob apuração em processo administrativo. A multa aplicada foi de R$1.138.165,85.

II. Questão em discussão. 2. Há duas questões centrais em debate:

(i) saber se os argumentos formulados pela apelante — atraso da emissão da nota de empenho, exigência da cor preta, greve dos caminhoneiros e instalação gratuita de celas — são excludentes de sua responsabilidade pelo atraso;

(ii) saber se foi respeitado o devido processo legal, com observância do duplo grau de jurisdição/administração, e se a penalidade aplicada está dentro dos limites contratuais e legais.

III. Razões de decidir.

3. Nos contratos públicos regidos pela Lei 8.666/93, o atraso injustificado na execução sujeita o contratado à multa de mora, conforme seu artigo 86.

4. A obrigação contratual não estava condicionada à nota de empenho para inicia-la entrega dos veículos, cláusulas do contrato autorizam prazo contado a partir da ordem de serviço/solicitação, não dependente da emissão da nota.

5. A exigência de fornecimento de veículos em cor preta, embora alegada pela apelante como causa de atraso, não está prevista contratualmente como condição exclusiva; o edital contemplava outras cores, o que implica responsabilidade da empresa em atender às especificações escolhidas pela Administração.

6. Quanto à greve de caminhoneiros: ocorreu em momento posterior ao prazo em que já deveria ter ocorrido a entrega contratual, de modo que não configura causa excludente para todo o período de atraso.

7. A instalação gratuita de celas em 30 veículos, por cortesia da empresa, também não estava prevista como obrigação contratual, não sendo justificativa para torná-la isenta de penalidade.

8. O devido processo legal, inclusive contradição, ampla defesa e duplo grau administrativo, foi observado: a empresa teve oportunidade de apresentar suas alegações, houve manifestação da Assessoria Jurídica, parecer de órgão consultivo, decisão final da autoridade competente.

9. A multa aplicada se encontra no limite máximo previsto no contrato, correspondendo ao estipulado em cláusula contratual específica, não ultrapassando o teto pactuado.

IV. Dispositivo e tese.

10. Recurso de apelação negado provimento. Mantém-se integralmente a sentença, com condenação no valor da multa estimada, juros e correção, porquanto ausentes causa justificadora suficiente para afastar ou mitigar a penalidade, e respeitados os preceitos legais e contratuais

Tese de julgamento:

“Em contrato administrativo regido pela Lei nº 8.666/1993, o contratado que atrasa injustificadamente na execução, mesmo alegando causas alheias, continua responsável se tiver condições contratuais de execução; a multa contratual prevista no instrumento convocatório e no contrato, observados prazo, processo administrativo regular, ampla defesa e duplo grau, é válida.”

Em suas razões (id. nº 31264969 - pág. 1/8), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado teria incorrido em omissões e contradição relevantes.

Afirma que a decisão recorrida não enfrentou as consequências jurídicas do alegado descumprimento contratual correspondente a 0,4% do valor total do contrato, limitando-se a manter a penalidade no patamar máximo sem demonstrar, de forma fundamentada, a proporcionalidade e a razoabilidade da multa, tampouco apreciar os precedentes por ela indicadas.

Alega, ainda, omissão quanto a existência de prejuízo efetivo à Administração Pública decorrente do suposto atraso na entrega, ao argumento de que a multa moratória teria natureza compensatória e que, inexistindo dano, a penalidade aplicada seria desproporcional e de viés confiscatório.

Defende que o acórdão teria sido omisso também na análise da cláusula 12ª do contrato, que previa prazo de 90 dias a partir da ordem de serviço/solicitação, porquanto o decisum não teria fixado, de forma expressa, qual seria o termo inicial da contagem (13/03/2018 ou 31/03/2018), nem, por consequência, qual o prazo final aplicável (11/06/2018 ou 29/06/2018), comprometendo a clareza do marco temporal utilizado para caracterizar o atraso na entrega dos veículos.

Aponta omissão quanto a exigência de cor preta para os veículos, descrevendo que o acórdão não esclareceu se houve alteração unilateral pela Administração, se existiram compensações e se tal exigência teria impactado o prazo de entrega, circunstância que, segundo o defende, poderia ensejar prorrogação do prazo de entrega, objeto do contrato.

Aduz que a multa aplicada superaria o valor do próprio objeto contratual, configurando enriquecimento sem causa da Administração.

Quanto às contradições, a embargante afirma incongruência na abordagem de devido processo legal, pois o acórdão teria reconhecido a apresentação de justificativas para o suposto atraso, mas, ao mesmo tempo, teria convalidado a postura da Administração Pública de desconsiderá-las sem fundamentação adequada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado, a fim de que seja afastada a multa aplicada e sanados os vícios apontados, viabilizando-se o prequestionamento da matéria para interposição de recursos às instâncias superiores ou, subsidiariamente, requer que ocorra a substancial redução do valor da multa ou, ainda, a anulação da decisão administrativa sancionatória, com a determinação de novo julgamento.

O Estado do Pará
, na qualidade de embargado, apresentou contrarrazões (id. nº 31542997 págs.1/9), sustentando que a insurgência da empresa embargante decorre, em verdade, de mero inconformismo com o teor da decisão judicial, pretendendo rediscutir o mérito, não se verificando, portanto, a existência de omissão ou contradição que justifique a interposição do referido recurso, pois o acórdão teria enfrentado todas as teses da embargante (percentual de descumprimento, ausência de prejuízo, termo inicial do prazo contratual, exigência da cor preta, alegação de confisco e devido processo legal), concluindo pela validade e proporcionalidade da multa contratual.

Ao final, requer o não conhecimento ou a rejeição dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes e, se reconhecido caráter protelatório da embargante, a aplicação da multa do artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

No id. nº 31999087 - pág. 1 consta a ciência do Ministério Público do Estado do Pará.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração opostos pela
Locavel Serviços Ltda. e passo a sua apreciação.

Os embargos de declaração constituem um instrumento processual imprescindível ao aprimoramento das decisões judiciais, destinados a sanar obscuridade,

dirimir contradições, suprir omissões relativas a pontos ou questões que deveriam ter sido devidamente enfrentados pelo julgador, bem como corrigir erros materiais evidentes e manifestos.

Portanto, revela-se fundamental para garantir a clareza, a completude e a coerência dos pronunciamentos jurisdicionais, contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional, segurança jurídica e resguardando o respeito às garantias processuais das partes envolvidas.

A esse respeito, redação do dispositivo legal mencionado,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I- Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II- Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

A controvérsia cinge-se a apurar se o acórdão embargado incorreu em omissões e/ou contradição quanto à motivação da multa no patamar máximo, à análise de eventual prejuízo à Administração, à fixação do marco inicial e final do prazo contratual de 90 dias para caracterização do atraso, ao impacto da alegada exigência de veículos na cor preta e à coerência do julgado sobre o devido processo legal diante das justificativas apresentadas, bem como à viabilidade de efeitos infringentes e de prequestionamento.

DO PERCENTUAL DE INADIMPLEMENTO DE 0,4%, DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO, DO TERMO INICIAL E CONTAGEM DO PRAZO DE 90 DIAS E DA EXIGÊNCIA DE COR PRETA.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões ao manter a multa sem fundamentação suficiente sobre a proporcionalidade/razoabilidade, demonstração do prejuízo efetivo à Administração, delimitação do prazo de entrega e exigência de cor preta nos veículos.

Não prospera as irresignações da embargante.

No caso, verifica-se que a decisão embargada (id. nº 30919461 - pág.1/8) enfrentou de forma adequada a controvérsia posta nos autos, nos limites traçados pelo recurso de apelação interposto, reconhecendo a exigibilidade da multa por mora a partir de cláusula expressa e de procedimento sancionatório reputado regular, sem condicionar sua aplicação à prova de dano material específico, bem como adotando o marco formal considerado no procedimento administrativo para a contagem do prazo.

Desse modo, o inconformismo da embargante, ao pretender valorar o percentual de 0,4%, exige requisito não acolhido no julgado e rediscutir o marco inicial do prazo e os efeitos jurídicos da alegada existência da cor, traduz pretensão de rediscussão do mérito, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO.

A embargante sustenta também, em síntese, a existência de contradição no acórdão, quanto ao devido processo legal, ao argumento de que o julgado teria reconhecido que foram apresentadas justificativas para o suposto atraso, mas foi desconsiderada sem motivação idônea.

Razão não assiste a embargante.

Na hipótese sob análise, o reconhecimento de que a contratada apresentou justificativa para o seu atraso de honrar o compromisso assumido não implica na obrigatoriedade de ser acolhido o seu argumento pela Administração, não conduzindo, tal fato, automaticamente, à nulidade do ato sancionatório.

Portanto, verifica-se que a decisão embargada (id. nº 30919461, págs.1/8) enfrentou de forma adequada a controvérsia posta nos autos, compreendendo a garantia de contraditório e ampla defesa, nos limites traçados pelo recurso de apelação interposto.

Desse modo, depreende-se do exposto que inexiste qualquer vício a ser suprido na decisão recorrida, não merecendo prosperar a insurgência da embargante que, em verdade, vale-se do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil para rediscutir matéria já devidamente decidida por este Tribunal de Justiça, buscando novo julgamento, o que se mostra descabido em sede de embargos declaratórios.

Na mesma linha o seguinte julgado deste TJ/PA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pelo embargante, que busca rediscutir matéria examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios
.
3. Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão Id. 15954655. 4. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), data de registro do sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000818420198140065 18598754, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifei)

Assim, no mérito, os embargos não merecem acolhimento.

MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS (ARTIGO 1.026, §2º, DO CPC)

Os embargos não evidenciaram, de forma equivoca, caráter manifestamente protelatório, requisito exigido para a incidência da multa nos termos do artigo 1.026, § 2º, CPC.

Portanto, deixo de aplicar a multa pleiteada.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto à alegada omissão relativa à manifestação sobre os dispositivos legais indicados como violados, destaca-se que o atual Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, conforme os termos do artigo 1.025 do CPC que assim dispõe:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

De acordo com o dispositivo citado, na hipótese em que a decisão contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade, compete à parte interessada interpor embargos de declaração antes da interposição do recurso especial ou extraordinário. Interpostos os aclaratórios, por exemplo, sobre uma das hipóteses previstas, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal de origem entender que a decisão não deve ser integrada.

Em suma, o prequestionamento a que se refere o artigo 1.025 do CPC pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão a ser atacado via recursos próprios.

Portanto, a simples alusão concernente ao interesse de manifestação sobre dispositivos legais, desacompanhada de qualquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, não é suficiente para seu acolhimento, considerando-se inexistir, no pronunciamento atacado, as incorreções suscitadas.

Dessa feita, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no julgado guerreado.

No mesmo sentido deste entendimento, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça/STJ,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário
. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.

(STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2-SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)” (grifei)

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação clara e coerente, ao demonstrar as razões de seu convencimento o que no caso em tela foi suficientemente observado.

No mesmo sentido, o seguinte julgado deste TJPA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.2.
Ainda mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1°, IV do CPC/2015)
.3. Embargos conhecidos, mas desprovidos à unanimidade.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0051877-36.2010.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/12/2018)
(grifei)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto.

É como o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/03/2026